Tribunal: CARF
Processo: 11080.724296/2018-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO EDUARDO ZERBETO ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.724296/2018-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.803 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de julho de 2020
Recorrente
IRENE DA SILVA VAZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2016
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
VOLUNTÁRIO.
A matéria que não tenha sido objeto de impugnação não integra a fase litigiosa
do procedimento administrativo fiscal, não podendo ser trazida para análise
apenas na fase recursal por já ter sido atingida pela preclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário apresentado contra o Acórdão no 12-
103.309, da 18a Turma de Julgamento da DRJ/RJO que, por força da Portaria RFB no 2724/2017,
não possui ementa.
Conforme a Notificação de Lançamento, o presente lançamento se refere a:
1) omissão de rendimentos excedentes ao limite de isenção para declarantes
acima de 65 anos ou mais;
2) dedução indevida de previdência privada e FAPI;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.724296/2018-69
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.803 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724296/2018-69

3) dedução indevida de despesas médicas;
4) glosa do número de meses a que se referem os rendimentos recebidos
acumuladamente;
Regularmente intimada do lançamento acima, a recorrente apresentou
Impugnação onde:
1) expressamente concorda com o lançamento quanto à omissão dos rendimentos
excedentes ao limite de isenção para declarantes acima de 65 anos ou mais;
2) questiona a glosa do valor de R$ 6.064,08 a título de dedução indevida de
previdência privada e FAPI, acatanto a glosa da diferença;
3) contesta integralmente a glosa das despesas médicas, apresentando
documentos relativamente a algumas e outras apenas argumentando que não
encontrou os comprovantes devidos;
4) contesta a glosa do número de meses a que se referem os rendimentos
recebidos acumuladamente anexando como prova recibo de honorários
emitido por seu advogado.
Analisando as razões e os documentos apresentados pela Impugnação parcial
acima, a DRJ/RJO julgou procedente em parte o lançamento, conforme indicado no Acórdão:
Acordam os membros da 18a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
considerar procedente em parte a impugnação, nos termos do relatório e voto, que
passam a integrar o presente julgado.
À DRF de origem para cientificar a interessada do inteiro teor deste acórdão, mediante
entrega de cópia do mesmo e intimá-la para pagamento do crédito tributário
remanescente, no prazo de trinta dias da ciência, devendo ser alterado o valor do
imposto suplementar para R$ 52.419,54, acrescido da multa de ofício e dos juros de
mora regulamentares, ressalvando-lhe o direito a interposição de recurso voluntário ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em igual prazo, conforme facultado pelo
art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972, alterado pelo art. 1o da Lei n.o
8.748, de 09 de dezembro de 1993, pelo art. 32 da Lei 10.522, de 19 de julho de 2002, e
Portaria MF no 41, de 17/02/2009.
Regularmente intimada da decisão acima em 07/12/2018 (Aviso de Recebimento
às fls.67), a contribuinte interpôs este Recurso Voluntário em 04/01/2019 (Termo de Análise de
Solicitação de Juntada às fls. 69) onde alega que:

Anexa ao presente Laudo de Isenção de IR (fls. 72) e certidão emitida pela divisão
de Pagamento de Pessoal do Departamento da Despesa Pública da Secretaria da Fazenda do
Estado do Rio Grande do Sul (fls. 73) e DARF de recolhimento (fls. 74) para comprovar suas
alegações.
É o relatório.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.803 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724296/2018-69

Voto
Conselheiro Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Relator.
O recurso é tempestivo e, no que diz respeito a este requisito, deve ser conhecido.
Entretanto, como bem, se pode extrair do Relatório acima, o pedido que consta do
Recurso Voluntário além de parcial, por não recorrer de todas as matérias de que tratou a
Impugnação, é ainda totalmente diverso do que já havia sido apresentado na Impugnação e que
foi analisado pela decisão recorrida.
Assim, é certo que o presente Recurso não pode ser aceito pois evidentemente a
matéria aqui suscitada não integrou a Impugnação e, por esse motivo, sobre ela operou a
preclusão.
Esse é o entendimento sedimentado neste Conselho, de que são exemplos os
Acórdãos abaixo:
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Não deve ser conhecida a matéria inovada em recurso voluntário que não havia sido
objeto de impugnação, tendo sido consumada a preclusão.
Ac. 2202-004.915, de 17/01/2019

RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
A impugnação, que instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, é o momento no
qual o contribuinte deve aduzir todas as suas razões de defesa (arts. 1416, Decreto no
70.235/1972). Não se admite, pois, a apresentação, em sede recursal, de argumentos não
debatidos na origem, salvo nas hipóteses de fato superveniente ou questões de ordem
pública.
Não configurada hipótese que autorize a apresentação de novos fundamentos na fase
recursal, mandatório o reconhecimento da preclusão consumativa.
Ac. 2202-005.272, de 09/07/2019

PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO À INOVAÇÃO
DA CAUSA DE PEDIR.
É vedado à parte inovar no pedido ou na causa de pedir em sede de julgamento de
segundo grau, salvo nas circunstâncias excepcionais referidas nas normas que regem o
processo administrativo tributário federal.
Ac. 2202-005.311, de 10/07/2019

INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso voluntário, em relação aos
quais não teve oportunidade de se manifestar a autoridade julgadora de primeira
instância, impedem a sua apreciação em segunda instância, por preclusão processual.
Ac. 2402-007.507, de 07/08/2019

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.803 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724296/2018-69

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
Matéria que não tenha sido objeto de impugnação e, portanto, não conste da decisão de
primeira instância, não pode ser alegada em sede de recurso voluntário, por estar
preclusa.
Ac CSRF. 9303-009.436, de 18/09/2019
E não contendo o Recurso Voluntário nenhuma outra matéria, é certo também que
sobre o que restou definido no Acórdão recorrido se aplica o que dispõe o artigo 42, do Decreto
no 70.235/72:
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;
Assim, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital